Tribunal: TJDFT
Processo: 0753348-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0753348-03.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA CRISTINA LOPES SOEIRO RECORRIDO: ESPÓLIO DE LOURCE LOPES SOEIRO DESPACHO Compulsando os autos da Reclamação, pje 0701264-05.2023.8.07.9000, constatei que foi proferida a decisão ID 48455176, INDEFERINDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, não havendo determinação de suspensão do curso processual. Aguarde em Secretaria a preclusão da referida decisão, e após certifique-se o trânsito em julgado do Acórdão ID 47196261, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem. I. Brasília, 17 de julho de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito